Tribunal: CARF
Processo: 15586.720148/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim específico de exportação e, conseqüentemente, usufruir da isenção da contribuição para a COFINS, faz-se necessário comprovar que os produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS PARA TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA.
Consoante julgamento de mérito pelo STF do RE 606107 submetido à sistemática de Repercussão Geral, a ser reproduzida no CARF conforme o art. 62A do Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no 586, de 2010, não incidem PIS e Cofins sobre a transferência a terceiros de créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal de que trata o artigo 25 da Lei Complementar no 87/96.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos firmou entendimento sobre o conceito de insumo PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. RECONHECIMENTO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideramse insumos os bens e serviços que tenham relação de pertinência com a produção, fabricação ou prestação de serviço, ainda que não tenham contato direto e não tenham seu aproveitamento vedado pela lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva comprovação dos argumentos de defesa. Por entender essencial e relevante, deve ser revertida a glosa sobre locação de rádio mobile e serviço e inspeção de desembarque de BIG BAG.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720148/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.179 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO NIBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, conseqüentemente, usufruir da isenção da
contribuição para a COFINS, faz-se necessário comprovar que os produtos
foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS PARA
TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA.
Consoante julgamento de mérito pelo STF do RE 606107 submetido à
sistemática de Repercussão Geral, a ser reproduzida no CARF conforme o art.
62A do Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela
Portaria MF no 586, de 2010, não incidem PIS e Cofins sobre a transferência a
terceiros de créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal de que trata
o artigo 25 da Lei Complementar no 87/96.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado
na sistemática dos recursos repetitivos firmou entendimento sobre o conceito
de insumo PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
RECONHECIMENTO
PELA
UNIDADE DE ORIGEM.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideramse
insumos os bens e serviços que tenham relação de pertinência com a produção,
fabricação ou prestação de serviço, ainda que não tenham contato direto e não
tenham seu aproveitamento vedado pela lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720148/2011-69
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação dos argumentos de defesa. Por entender essencial e relevante,
deve ser revertida a glosa sobre locação de rádio mobile e serviço e inspeção de
desembarque de BIG BAG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, para (1) excluir da incidência de
PIS/COFINS referente a receita decorrente da cessão de créditos de ICMS para a CVRD; (2)
reconhecer a isenção do PIS/COFINS das vendas com fins específico de exportação, exceto para
o período de outubro de 2008; (3) reverter as glosas em relação a/de: (a) Carlos Henrique de
Alcino Ribeiro Preto – serviço de inspeção e manutenção de maquinas; (b) CEPEMAR Serv. de
Cons. em meio ambiente ltda. – monitoramento marino; (c) Espiral Andaimes e Estruturas
Tubulares Ltda. – locação, montagem e desmontagem de andaimes industrias; (d) Lavrita
Engenharia Consultria e Equipamentos Industrias Ltda – limpeza de dutos, caixas de vento e
sobre forno, etc.; (e) MJM Serviços Técnicos Ambientais Ltda – serviço de educação ambiental
em atendimento da condicionante no 33 – LO GAI/no09/2002); (f) Metso Brasil Industria e
Comércio Ltda – manutenção na área dos moinhos das usinas; (g) NM Engenharia e
Anticorrosão Ltda – manutenção e tratamento anticorrosivo nas estruturas metálicas e outras das
usinas; (h) lamont Planejamento Montagem e Engenharia Ltda - locação, montagem e
desmontagem de andaimes, além de manutenção em geral nas usinas de Pelotização; (i) S.B.R.
Serviço Ambientais Ltda. - serviços de análise isocinética em equipamentos de controle
ambiental das Usinas de Pelotização; (j)W-Service Comércio e Serviços Ltda. - serviços de
manutenção elétrica em disjuntores tipo VCPW.; (k) Intertek do Brasil Inspeções Ltda. – serviço
de supervisão e inpeção de “bigbag” (l) radio mobile telecomunicações ltda. II. Por maioria de
votos, para manter as glosas dos créditos em relação à Progen Projetos Gerenciamento E
Engenharia Ltda., vencidos os Conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Márcio
Robson Costa, que as revertiam.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da resolução no 3201-001.529:
Trata o presente processo de pedido de Ressarcimento e
Declarações de Compensação (Dcomp) de crédito relativo à
COFINS não=cumulativa– exportação, referente ao 3o trimestre
de 2007.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fl. 243, com base
no Parecer SEFIS no 169/2011 (fls. 231/242), decidindo
reconhecer em parte o direito creditório, no valor de R$
6.291.626,20 e, em decorrência, homologar parcialmente as
compensações declaradas. No referido parecer consta consignado,
em resumo, que:
1) Em trabalho anterior desenvolvido na empresa, foram
solicitados documentos e informações, os quais foram atendidos
no prazo estipulado. O exame realizado focalizou a apuração do
débito da contribuição, sendo efetuado o lançamento tributário
por meio de auto de infração no processo no
15586.001586/201043.
O presente trabalho fiscal analisa o crédito a descontar. Tendo em
vista que o contribuinte não apresentou qualquer documentação
adicional, em atendimento ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal, servirão de análise para o presente trabalho, os
documentos e informações obtidos na ação fiscal anterior; 2) As
informações constantes dos sistemas da RFB, assim como aquelas
colhidas em diligências no estabelecimento da pessoa jurídica dão
conta que a NIBRASCO atua na produção e comercialização de
pelotas de minério de ferro, com sua planta industrial situada no
complexo CVRD – Ponta de Tubarão, em Vitória/ES. Sua
produção é comercializada tanto no mercado interno, com vendas
à Companhia Vale do Rio Doce– CVRD (atualmente denominada
Vale S/A), CNPJ 33.592.510/022042, como no mercado externo; 3)
O exame da escrita contábil e fiscal, dos demonstrativos de
apuração da Cofins nãocumulativa e dos demais elementos
apresentados pela NIBRASCO revelou inconsistências nos valores
dos créditos compensados, bem como revelou pontos de
divergências entre a interpretação dada pela empresa e a
concebida pela fiscalização quanto à inclusão de créditos
provenientes da aquisição de determinados bens e serviços. Em
face disto, procedeuse às glosas de créditos, bem como a reversão
de créditos passíveis de ressarcimento/compensação para créditos
sujeitos simplesmente ao desconto de débitos da contribuição; 4)
Foram afastados da composição das bases de cálculo dos créditos
a descontar os valores relativos a serviços que não são, direta e
efetivamente, aplicados ou consumidos na fabricação de seu
produto.
Os serviços estão estampados no “Demonstrativo de Glosa de
Créditos de PIS e Cofins”; 5) O contribuinte também aproveitou
créditos sobre serviços prestados pela CVRD, atualmente
Fl. 1894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

denominada Vale S/A, identificados em seus demonstrativos como
Fator C, Fator K e Fator Y. De acordo com o contrato
apresentado, tratase da prestação de serviços necessários e dos
serviços correlatos por parte da CVRD, para o funcionamento da
usina de pelotização da NIBRASCO. Nos termos do item VI do
contrato, os fatores apontados referemse à compensação
monetária pela operação normal da usina; 6) Observase da
análise dos componentes da compensação pela operação da usina
que vários deles não são aplicados ou consumidos diretamente na
produção de pelotas de minério de ferro e, por conseguinte, não se
subsumem ao conceito de insumo para voltados à administração
regular da NIBRASCO abarcados pelo Fator K. No tocante ao
Fator Y, a legislação somente estabeleceu o aproveitamento de
créditos sobre os valores das aquisições de bens para a
industrialização, não integrando o cálculo as aquisições de bens
de consumo e o custo financeiro atinente à manutenção de estoque.
Desta forma, procedeuse à glosa dos valores compensados à
CVRD referentes a gastos não aplicados ou consumidos
diretamente na produção de pelotas de minério de ferro, quais
sejam, as despesas gerais representadas pelos Fatores K e Y; 7) O
contribuinte não considerou os ajustes a serem procedidos nos
casos de devolução de compras que devem ser feitos via ajustes
negativos de créditos. Procedeuse então aos ajustes dos créditos a
descontar estornando os créditos que incidiram anteriormente
sobre as compras devolvidas, conforme “Demonstrativo de
Devolução de Compras Cofins 3o Trimestre/2007”. Os valores
apurados estão contidos no “Demonstrativo de Glosa de Créditos
de PIS e Cofins”; 8) A fiscalização, em procedimento de auditoria
efetuada, verificou que algumas vendas que o contribuinte havia
considerado como vendas no mercado interno para empresas
comerciais exportadoras, com fim específico de exportação, na
verdade não atendiam aos requisitos para tal; 9) Além da
lavratura do citado auto de infração no processo no
15586.001586/201043, a reversão da receita do mercado externo
em receita do mercado interno influencia os valores passíveis de
ressarcimento e/ou compensação, pois somente são passíveis de
ressarcimento e/ou compensação os créditos vinculados à receita
de exportação; 10) Em razão da pessoa jurídica ter efetuado,
concomitantemente, operações de vendas no mercado interno e
exportação para o exterior, o valor do crédito a descontar
vinculado às receitas de exportação foi determinado com base na
proporção da receita bruta auferida com vendas de pelotas de
minério de ferro, único bem produzido pela interessada; 11) Foi
elaborado o “Demonstrativos dos Créditos de Cofins Passíveis de
Ressarcimento/Compensação”, no qual estão discriminados todos
os componentes dos débitos da contribuição e todos os ajustes
procedidos nas bases de cálculo dos créditos.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em
05/10/2011 (fl. 248) e apresentou Manifestação de Inconformidade
em 03/11/2011 (fls. 252/370), alegando, em síntese que:
Fl. 1895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

1) Por força do contrato de fornecimento anexo, cabe à
Requerente vender à Vale S/A uma quantidade anual de tonelagem
de pelotas de minério de ferro, com o fim específico de exportação
(contrato de compra e venda das pelotas de minério de ferro);
2) De acordo com o contrato, cabe à Requerente produzir as
pelotas de minério de ferro e as remeter diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da Vale S/A;
serão emitidas até 45 dias após a data de saída do navio. A
Requerente só está autorizada a emitir fatura final das pelotas
negociadas com a Vale S/A após o devido embarque da
mercadoria para exportação, o que só é comprovado mediante a
emissão de conhecimento de embarque pelo transportador; 4) A
operação contida no contrato se sucede em duas fases: 1o – as
pelotas deixam a área de produção e são estocadas nos pátios da
própria Requerente; e, 2o – as pelotas deixam os pátios por meio
de esteiras e são destinadas para os pátios da Vale S/A,
considerados área alfandegada, e dali para embarque em navios
com destino ao exterior, ou diretamente para embarque em navios
com destino ao exterior; 5) O item 4.2 do contrato de compra e
venda de pelotas entre a Nibrasco e a CVRD define o momento da
tradição jurídica das pelotas da Requerente à Vale quando das
pelotas de minério de ferro; 6) As operações de venda com fim
específico de exportação estão retratadas nos memorandos de
exportação anexos, confeccionados de acordo com o que
determina o RICMS do Estado do Espírito Santo e os convênios
interestaduais que regulamentam a matéria; 7) Foi anexado
também o Relatório Mensal de Controle de Estoque de Pelotas da
Vale S/A no complexo industrial de Tubarão. Tais relatórios
demonstram que toda a produção de pelotas adquirida pela Vale
S/A foi destinada ao mercado externo, o que também é
comprovado pela declaração da Vale (doc. 09);
8) O trajeto das pelotas exportadas encontrase descrito no modelo
esquemático acostado, que pode ser conferido e atestado por
perícia fiscal, cuja realização, caso se entenda necessária, desde
já se requer; 9) Toda a produção de pelotas de minério de ferro da
Requerente é destinada ao exterior, quer seja pela exportação
direta, quer pela exportação indireta realizada pela comercial
exportadora Vale S/A; 10) Toda exportação de pelotas de minério
de ferro passa pelas áreas alfandegadas da Vale S/A; 11) Faz
mister registrar que praticamente toda a narrativa fática
articulada na peça impugnatória no auto de infração no processo
no 15586.001586/201043 foi acolhida pela DRJ/Rio de Janeiro,
restando comprovado que as vendas que a fiscalização sustentava
terem sido efetuadas no mercado interno tiveram, em verdade, fim
específico de exportação, o que afasta a incidência do PIS e Cofins
sobre tais operações; 12) A remessa de pelotas para o pátio da
própria requerente não configura saída jurídica de seu
estabelecimento e tampouco transferência jurídica para a Vale
S.A.;
Fl. 1896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

13) O equívoco no preenchimento do CFOP das notas fiscais que
acobertam as vendas com fim específico de exportação, já sanado
mediante emissão de cartas de correção acostadas à impugnação,
não é suficiente para descaracterizar a real natureza das
operações, à luz sobre a forma; 14) O modo sob o qual os bens ou
serviços são consumidos no processo produtivo não é relevante
para a ocorrência ou não do crédito; 15) Os serviços de operação
e manutenção de equipamentos da produção são diretamente
utilizados na produção do produto, sendo descabida a glosa das
montas creditadas sobre a rubrica classificada como insumos e
aquelas oriundas como Fator C, Fator K e Fator Y; 16) A Carta
Magna prescreve expressamente imunidade tributária atinente às
receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2o, inciso I da CF).
O art. 5o da Lei 10.637/2002 e art. 6o da lei 10.833/2003 repetem
expressamente a determinação Constitucional; 17) As disposições
legais citadas remetemse diretamente à regra da imunidade
constitucional das receitas de operações de exportação e, por isso,
devem ser interpretadas extensivamente; 18) Assim, para o
aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja
destinada a recinto alfandegado ou mesmo que seja destinada
diretamente ao embarque para exportação. Basta que o
contribuinte comprove que exportou, diretamente ou por meio de
comerciais exportadoras e que suas receitas decorrem de tais
operações; 19) As vendas realizadas pela requerente para a Vale
S/A foram destinadas exclusivamente ao mercado externo, o que
não foi contestado pela fiscalização; 20) O TRF 3a Região
reconheceu que a imunidade prevista no art. 149 § 2o da CF
abrange tanto as vendas efetuadas diretamente ao exterior quanto
as vendas realizadas a comercial exportadora ou trading
company com fim específico de exportação; 21) A IN RFB
1.094/2010 prescreve que sobre as operações de aquisição de
mercadoria com fim específico de exportação ocorre o fenômeno
da não incidência tributária; 22) Tratandose de hipótese de não
incidência do PIS e da Cofins, não há que se sustentar que essa
nãoincidência demandaria a obediência de certos requisitos para
ser reconhecida; 23) É inconteste que a produção da requerente,
após deixar o seu próprio pátio, foi remetida diretamente para
embarque ou para pátio alfandegado pertencente à Vale S/A; 24)
Somente por ocasião do embarque nos navios destinados à
exportação ocorre realmente a remessa ou circulação de pelotas
para fora do estabelecimento da impugnante, já que o mero
deslocamento interno das pelotas da área de produção para o
pátio de um mesmo estabelecimento industrial não configura a
ocorrência de circulação ou saída desse estabelecimento; 25)
Restou comprovado no Acórdão 1334.003 proferido pela d. 5a
Turma da DRJ/RJ2 (transcrito na íntegra) que as vendas que a
fiscalização sustentava terem sido efetuadas no mercado interno,
tiveram, em verdade, fim específico de exportação; 26) Uma vez
comprovado por meio dos documentos anexos que ao deixarem seu
pátio de armazenagem as pelotas que a requerente produz são
encaminhadas diretamente para embarque ou para área
alfandegada da Vale S.A., não se vislumbra nas irregularidades
verificadas no preenchimento do CFOP das notas fiscais, qualquer
Fl. 1897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

óbice ao usufruto das isenções do PIS e Cofins previstas na
legislação pátria; 27) Segue anexa declaração da Vale S/A na qual
se afirma que a mesma adquiriu pelotas com o fim específico de
exportação da impugnante e que não se creditou ou credita de PIS
ou Cofins sobre as aquisições de pelotas objeto da presente
autuação (doc. 08);
28) Caso pairem dúvidas sobre a remessa direta a recinto
alfandegado com o fim específico de exportação, requer seja
realizada perícia para averiguação do efetivo caminho das pelotas
de minério de ferro e da natureza das operações realizadas; 29) O
modo sob o qual os bens ou serviços são consumidos no processo
produtivo não é relevante para a ocorrência ou não do crédito. Tal
interpretação se dá com base no art. 145, § 12 da CF e no art. 3o,
inciso II, da Lei 10.637/2002; 30) O conceito de insumo é muito
mais amplo que o conceito de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto. Os serviços glosados são
todos decorrentes da operação da indústria da Requerente e
oneram a atividade empresarial; 31) Especificamente sobre os
serviços de operação e manutenção de equipamentos da produção,
vale destacar a Solução de Consulta no 30 de 26/01/2010; 32)
Assim, é descabida a glosa das montas creditadas sobre a rubrica
classificada como insumos; 33) Também não tem razão a
autoridade fiscal ao excluir da base de cálculo do crédito referente
a Cofins relativo à aquisição dos serviços de operação das usinas
de pelotização; 34) Os fatores C, K e Y somente são destacados no
contrato e nas notas fiscais de prestação de serviço para controle
interno das duas sociedades contratantes, pois, em verdade,
referemse ao preço global para a prestação do serviço de
administração da planta industrial.
Portanto, tratamse de serviços decorrentes da operação da
própria planta industrial que oneram a atividade empresarial; 35)
É irregular o ajuste efetuado pela fiscalização acerca das
devoluções de compras; 36) Por fim requer seja dado provimento
à manifestação de inconformidade, com a finalidade de se
reformar in totum o despacho decisório, se aplicando ao caso a
mesma solução dada ao processo no 15586.001586/201043; sejam
reconhecidos todos os créditos passíveis de ressarcimento,
conforme PER/DCOMP requerida. Requer, ainda, a realização de
perícia para que restem comprovados os caminhos que percorrem
as pelotas produzidas pela impugnante e seu destino para
exportação e, para tanto, nomeia peritos e formula quesitos.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS
Período
de
apuração:
01/07/2007 a 30/09/2007 NÃOCUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Fl. 1898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

Para fins de apuração de créditos da não=cumulatividade,
consideramse insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou
consumidos na fabricação do produto.
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas
efetuadas com o fim específico de exportação e, conseqüentemente,
usufruir da isenção da contribuição para a COFINS, fazse
necessário comprovar que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indeferese o pedido de perícia quando a sua realização revelese
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da
autoridade julgadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido

Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
reiterando os argumentos de defesa apresentados quanto ao
crédito tributário mantido.
Em primeiro exame do feito por este Conselho, a Turma julgadora
resolveu por converter o julgamento em diligência para que os
autos retornassem à unidade da Receita Federal de origem e
aguardassem a decisão definitiva nos autos do processo no
15586.001586/201043.
Após, que fossem juntados aos presentes autos a decisão referida,
com posterior devolução dos autos a este colegiado. (Resolução no
3102000.315 de 24 de julho de 2014)
A diligência foi devidamente cumprida, com a juntada aos autos
das decisões proferidas nos autos do citado processo no
15586.001586/201043 (fls. 828 e seguintes), tendo sido os autos
devolvidos a este conselho e a mim distribuídos por sorteio, uma
vez que o relator original do feito não mais integra o colegiado.
Posteriormente o feito foi convertido novamente em diligência para:
Em razão do todo exposto, proponho a diligência nos seguintes
termos:
(i) Que a Autoridade Lançadora intime o Contribuinte para
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, a descrição dos serviços cuja glosa se questiona,
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

esclarecendo em qual fase do processo produtivo este se insere;
(ii) Que a Autoridade Lançadora se manifeste acerca dos serviços
glosados, considerando, principalmente, a decisão proferida pelo
STJ
no
REsp
no
1.221.170/PR
e
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF
Feita a diligência fiscal, foi juntando o termo de encerramento fiscal em e-fl.
1749 e seguintes.
Em e-fl. 1829 e seguinte, a contribuinte se manifestou sobe o termo de
encerramento fiscal.
Ressalta-se que o recurso voluntário manejado em síntese pede reforma:
a) Imunidade isenção e não incidência do PIS/COFINS nas operações de
vendas ao exterior;
b) Que houve remessa direta para exportação;
c) Indevida consideração de foi crédito decorrente de serviços que teriam sido
usados indiretamente no processo produtivo da contribuinte;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Inicialmente é de trazer à baila sobre a controvérsia do presente PAF, nesse
sentido reproduzo trecho da resolução no 3102-000.315:
A controvérsia cingese aos seguintes ajustes, realizados pela
fiscalização, na apuração dos créditos compensados pela
recorrente: a) reversão dos créditos vinculados às receitas de
exportação (passíveis de desconto, ressarcimento e compensação),
para créditos vinculados às receitas de vendas no mercado interno
(passíveis apenas de dedução dos débitos da Cofins); b) glosa dos
créditos calculados sobre os valores da prestação dos serviços não
caracterizados como insumos; c) glosa dos créditos calculados
sobre os valores da prestação dos serviços de operação da usina,
não caracterizados como insumos; d) ajuste dos créditos a
descontar, referente a devoluções de compras não computadas no
demonstrativo de cálculo do contribuinte.
(...)
No tange à reclassificação dos créditos vinculados ao mercado
externo para créditos vinculados ao mercado interno, fazse
necessário destacar a conexão que existe entre a questão de mérito
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

objeto do presente processo com a do processo no
15586.001586/201043, que trata do auto de infração formalizado
para cobrança dos débitos da Contribuição para PIS/Pasep e da
Cofins dos meses de janeiro de 2006 a abril de 2008 e junho e
outubro de 2008.
(...)
As demais questões controvertidas são: a) glosa dos créditos
calculados sobre os valores da prestação dos serviços não
caracterizados como insumos; b) glosa dos créditos calculados
sobre os valores da prestação dos serviços de operação da usina,
não caracterizados como insumos; e c) ajuste dos créditos a
descontar, referente a devoluções de compras não computadas no
demonstrativo de cálculo do contribuinte.
1
DO PAF 15586.001586/201043 e Reversão de créditos vinculados ao mercado externo
para créditos vinculados ao mercado interno:
É de trazer à baila, que na resolução sob no 3102-000.315, quando o relator nos
autos era o Conselheiro José Fernandes do Nascimento, compreendeu pela prejudicialidade do
presente processo com o PAF 15586.001586/2010-43, assim assentado:
No tange à reclassificação dos créditos vinculados ao mercado
externo para créditos vinculados ao mercado interno, fazse
necessário destacar a conexão que existe entre a questão de mérito
objeto do presente processo com a do processo no
15586.001586/201043, que trata do auto de infração formalizado
para cobrança dos débitos da Contribuição para PIS/Pasep e da
Cofins dos meses de janeiro de 2006 a abril de 2008 e junho e
outubro de 2008.
Com efeito, noticiam os autos que o crédito compensado pela
recorrente referese ao período de apuração da ação fiscal que
resultou na lavratura de auto de infração que deu origem ao
citado processo. Além disso, a fiscalização utilizou os mesmos
documentos e informações apresentados pela recorrente no
correspondente procedimento de fiscal, inclusive adotou o mesmo
entendimento e as mesmas conclusões que serviram de fundamento
para a autuação.
De acordo com o relatório encartado no Parecer de fls. 231/242,
que serviu de base para o questionado Despacho Decisório de fl.
241, foram formalizados dois processos. O processo no
15586.001586/201043, para exigência dos débitos (crédito
tributário), e este processo, para análise do procedimento
compensatório em questão.
Para que não reste nenhuma dúvida a respeito do asseverado,
seguem transcritos os pertinentes trechos extraídos do relatório
integrante do citado Parecer:
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

No desenvolvimento dos trabalhos iniciados em 26/04/2010 e
concluídos em 02/12/2010, objeto da ação fiscal determinada pelo
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPFF)
n° 07.2.01.002010008470, solicitamos diversos documentos e
informações, os quais foram atendidos no prazo estipulado.
Quanto aos exames fiscais, estes consistiram no cotejo dos
registros contábeis e fiscais, demonstrativos de apuração da
contribuição, planilhas de apuração de créditos a descontar,
arquivos magnéticos com registros de entradas e saídas, notas
fiscais de vendas, contratos de prestações de serviços (insumos), e,
por amostragem, notas fiscais comprobatórias das aquisições dos
insumos e dos serviços. Parte da referida documentação, obtida
neste trabalho fiscal, será anexa ao presente processo
(fls.99/186).
Tais exames focalizaram a apuração do débito da contribuição,
sendo efetuado o lançamento do crédito tributário por meio do
auto
de
infração
formalizado
pelo
processo
no
15586.001586/201043, cujo crédito tributário encontrase em fase
de julgamento.
Quanto à apuração do crédito a descontar, os valores analisados
são objetos do presente trabalho fiscal, com base no MPFF n°
07.2.01.002011007079, cujo Termo de Início de Procedimento
Fiscal foi cientificado em 28/07/2011 (fls. 95/98).
É pertinente ainda destacar que, na referida ação fiscal, a
fiscalização constatou que a recorrente havia excluído da base de
cálculo das referidas contribuições valores fim específico de
exportação. Porém, segundo a fiscalização as referidas operações
de venda não atendiam os requisitos para serem equiparada à
receita de exportação. Em decorrência, reclassificouas como
vendas realizadas no mercado interno e as respectivas receitas
como sujeitas à incidência das citadas contribuições, e apurou as
contribuições devidas e não pagas, constituindo o crédito
tributário por meio do auto de infração que integra o processo no
15586.001586/201043.
No caso, em face da vinculação entre a natureza da receita e do
tipo de crédito a ela vincula, a reclassificação das receitas de
venda no mercado externo para receitas de vendas no mercado
interno, necessariamente, tem reflexo direto e imediato no direito
creditório em análise no presente processo, na medida em que
altera os percentuais de rateio e, por conseguinte, os valores dos
créditos do mercado externo passíveis de ressarcimento e/ou
compensação.
Portanto, é evidente que a decisão definitiva a ser proferida no
âmbito daquele processo tem implicação direta no desfecho do
julgamento deste processo, pois, se ficar decidido naquele que as
receitas são de exportação, certamente, os créditos a elas
vinculadas serão também qualificados como créditos de
exportação e, portanto, passíveis de utilização no procedimento
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

compensatório objeto do litígio suscitado neste processo. Caso
contrário, os crédito utilizados no presente procedimento
compensatórios serão qualificados como créditos do mercado
interno, não passível de utilização nas compensações em questão.
Além disso, a autuação objeto do referido processo foi contestada
pela recorrente e que na sessão de 29/3/2011, por meio do
acórdão no 34.003, a 5a Turma da DRJ Rio de Janeiro 2, julgou a
impugnação parcialmente procedente e manteve, em parte, o
crédito tributário exigido. Em relação a essa decisão, foram
interpostos recurso de ofício e voluntário perante este Conselho.
Em 24/7/2013, por intermédio o acórdão no 3302002.228 (fls.
684/702),
a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção julgou os
referidos recursos e deu provimento integral ao recurso de ofício e
provimento parcial ao recurso voluntário.
Acontece que em 11/2/2014, contra o referido acórdão foram
interpostos embargados de declaração, que se encontra pendente
de julgamento, conforme consulta realizado no sítio deste
Conselho na internet1.
Dessa forma, uma vez demonstrada a conexão entre a questão de
fundo tratada no referido processo com a que é objeto do
contencioso instaurado no presente processo, para evitar decisões
contraditórias no âmbito deste Conselho, fazse necessário, em
relação a esse ponto da controvérsia, aguardar a decisão
definitiva a ser proferida no âmbito do processo no
15586.001586/201043.
No mesmo sentido transcrevo trecho do acórdão proferido pela DRJ, vejamos:

Tendo em vista a definitividade, na esfera administrativa, da
decisão
proferida
pelo
CARF
no
processo
no
15586.001586/201043 e a conexão da matéria ali tratada com o
contencioso instaurado no presente processo, uma vez que o
período de apuração do crédito pleiteado pelo contribuinte através
de PER/DCOMP está inserido no lançamento, fazse necessário
aplicar neste voto os fundamentos e as conclusões expostos na
decisão de 2a instância administrativa.
A seguir, a reprodução, entre aspas, de trecho que consta do
Acórdão no 3302002.228, exarado pelo CARF no processo de auto
de infração no 15586.001586/201043, em que se analisa
especificamente a questão levantada neste tópico e que se aplica
diretamente ao contencioso de que trata o presente processo de
ressarcimento/compensação:
Com isso, parte do recurso deve seguir a mesma sorte do PAF
15586.001586/2010-43, que assim restou consignando em Recurso Voluntário e de Ofício:
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de
apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008,
01/10/2008 a 31/10/2008 VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas
efetuadas com o fim específico de exportação e, conseqüentemente,
usufruir da isenção da contribuição para o PIS, fazse necessário
comprovar que os produtos foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS
PARA TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA.
Consoante julgamento de mérito pelo STF do RE 606107
submetido à sistemática de Repercussão Geral, a ser reproduzida
no CARF conforme o art. 62A do Regimento Interno deste
Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no 586, de
2010, não incidem PIS e Cofins sobre a transferência a terceiros
de créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal de que
trata o artigo 25 da Lei Complementar no 87/96.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS
Período
de
apuração:
01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008, 01/10/2008 a
31/10/2008
VENDAS
COM
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO Para caracterizar as receitas
como decorrentes de vendas efetuadas com o fim específico de
exportação e, conseqüentemente, usufruir da isenção da
contribuição para a COFINS, fazse necessário comprovar que os
produtos foram remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS
PARA TERCEIROS. NÃO INCIDÊNCIA.
Consoante julgamento de mérito pelo STF do RE 606107
submetido à sistemática de Repercussão Geral, a ser reproduzida
no CARF conforme o art. 62A do Regimento Interno deste
Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no 586, de
2010, não incidem PIS e Cofins sobre a transferência a terceiros
de créditos de ICMS obtidos em razão do benefício fiscal de que
trata o artigo 25 da Lei Complementar no 87/96.
RO Provido e RV Provido em Parte (...)
CONCLUSÃO Em face dos fundamentos acima postos, conduzo o
meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso de Ofício para
restabelecer o lançamento no que atine às vendas efetuadas no
mercado interno para a Companhia Vale do Rio Doce, nos
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

períodos de apuração: de 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a
30/06/2008 e, para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para cancelar parcialmente o Auto de Infração no que se refere ao
lançamento sobre a receita decorrente da cessão de créditos de
ICMS para a CVRD, fato gerador ocorrido em 30/abril/2008,
mantendo, porém, o lançamento sobre receitas de vendas
efetuadas no mercado interno para a Companhia Vale do Rio
Doce, no período de apuração de 01 a 31 de outubro de 2008.
(assinado digitalmente)
MARIA DA CONCEIÇÃO ARNALDO JACÓ Relatora
Acórdãon.o3302-002.228

Posteriormente foi apresentado Recurso Especial pela contribuinte, sendo
julgado pela 3a CSRF, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a
30/06/2008
VENDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
MEMORANDOS
DE
EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de
vendas efetuadas com o fim específico de exportação, devidamente
comprovadas por meio de memorandos de exportação.
(...)
Admissibilidade do Recurso O recurso preenche os requisitos para
sua admissibilidade a esta instância, dele conheço.
Quanto as matérias a serem apreciadas por esta E.Câmara
Superior, conheço do Recurso apenas no que tange a comprovação
das operações de exportação para fins de isenção de PIS/COFINS.
Considerando que a matéria referente a transferência de créditos
de ICMS (incidência de PIS/COFINS) já esta pacificada neste
Conselho, consoante o julgamento de mérito pelo STF do RE 606
107, submetido à sistemática de Repercussão Geral, a ser
reproduzida nos julgamentos do CARF, conforme o art. 62A do
Regimento Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela
Portaria MF no 586, de 2010, o qual definiu que não incidem PIS e
Cofins sobre a transferência a terceiros de créditos de ICMS
obtidos em razão do benefício fiscal de que trata o artigo 25 da Lei
Complementar no 87/96 (...)
O ponto fucral para o deslinde da lide, esta relacionado ao
equívoco da Contribuinte no preenchimento do CFOP das notas
fiscais que retratam a operação de venda com fim específico de
exportação.
Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

Não vislumbro qualquer ato de máfé da Contribuinte,
considerando que o uso de código indevido nas notas fiscais de
venda, foram corrigidos ( fls. 1459 a 1702) por meio das cartas de
correção referentes a cada nota fiscal, emitidas até junho de 2008,
encaminhada e recebida pela VALE S.A, onde comunica a
alteração do CFOP anteriormente utilizado para o código 5.501.
Não localizei nos autos cartas de correção para as notas fiscais
emitidas em outubro de 2008, período abrangido pelos autos.
Neste ponto, penso que o crédito tributário relativo ao
PIS/COFINS lançado no período de outubro de 2008 deve ser
mantido. (g.n).
Quanto a tese da decisão recorrida de que cartas de correção das
notas fiscais foram emitidas ao longo do mês de dezembro de
2010, após a contribuinte ter sido autuada e antes de apresentação
de sua impugnação, não devem prevalecer, pois o processo
administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material.
(...)
Com essas considerações, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso da Contribuinte, mantendo integralmente o
crédito tributário relativo ao PIS e a COFINS referente ao período
de outubro de 2008.
É como voto é como penso.
Demes Brito Acórdão n.o 9303004.233
Assim, deve dar provimento ao pleito da contribuinte para exclusão da
incidência de P ÌS/COFINS referente a receita decorrente da cessão de créditos de ICMS para a
CVRD; ainda para reconhecer a isenção do PIS/COFINS das vendas com fins específico de
exportação, com exceção do período de outubro de 2008.
2
CONCEITO INSUMO
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute o conceito de
insumo do PIS/COFINS, o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o
tema, vejamos:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para
efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo,
proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF,
efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para
determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que
se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a
disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrentes da definição
do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE
E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados
à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”;b.2) “por imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei
no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003, art. 3o,
inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de
controvérsia. Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do conceito de
insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese
definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da
Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de
2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014.
Nessa esteira, o Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, adentra mais afundo sobre o
tema explanando:
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não
se confunde com a não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS.
Nesta, relativa a impostos, a sistemática do encontro de contas
entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de
comercialização de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao
creditamento relacionase às aquisições de insumos que serão
aplicados nos produtos industrializados que serão comercializados
pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não
cumulatividade à produção do bem. O imposto pago na aquisição
de insumos encontra-se destacado na nota fiscal e será ele, e tão
somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física;
enquanto que no percebimento de receitas, base de cálculo das
contribuições, tem-se um complexo de atividades envolvidas que
extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os
elementos funcionais relevantes. O fato gerador sob interesse não
Fl. 1908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou produto – o
que pode se constituir em parte ínfima da atividade global do
sujeito passivo –, mas todo o processo produtivo da pessoa
jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais
não se restringe à recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos
na etapa anterior da cadeia de produção, mas a um conjunto de
bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em
realidade, mais como um crédito presumido do que de uma não
cumulatividade” 1 .
Como leciona Marco Aurélio Greco2 , ao analisar a previsão legal
da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos créditos
de PIS e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens
e serviços que se apresentem como necessários para o
funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo
configura conditio sine qua non da própria existência e/ou
funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados
à ideia de continuidade ou manutenção do fator de produção, bem
como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão legal
os dispêndios que se apresentem num grau de inerência que
configure mera conveniência da pessoa jurídica contribuinte (sem
alcançar perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção, não
interfiram com o seu funcionamento, continuidade, manutenção e
melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção da pessoa
jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser,
efetivamente, absorvidos no processo produtivo que constitui o
objeto da sociedade empresária.
Numero da decisão:3201-006.004
Nome do relator:HELCIO LAFETA REIS

Dessa forma passo a realizar a analise das glosas.
3
DA DILIGÊNCIA
Da conversão em diligência do presente para que a unidade origem se
manifesta-se em relação aos itens glosados frente ao conceito de insumo estabelecido no REsp no
1.221.170/PR, constou no relatório de e-fls. 1749/1793 que os seguintes itens abaixo seriam
devida as glosas:
a) Carlos Henrique de Alcino Ribeiro Preto – serviço de inspeção e
manutenção de maquinas;
Fl. 1909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

b) CEPEMAR Serv. de Cons. em meio ambiente ltda. – monitoramento
marino;
c) Espiral Andaimes e Estruturas Tubulares Ltda. – locação, montagem e
desmontagem de andaimes industrias;
d) Lavrita Engenharia Consultria e Equipamentos Industrias Ltda – limpeza
de dutos, caixas de vento e sobre forno, etc.
e) MJM Serviços Técnicos Ambientais Ltda – serviço de educação ambiental
em atendimento da condicionante no 33 – LO GAI/no09/2002);
f) Metso Brasil Industria e Comércio Ltda – manutenção na área dos
moinhos das usinas;
g) NM Engenharia e Anticorrosão Ltda – manutenção e tratamento
anticorrosivo nas estruturas metálicas e outras das usinas;
h) `lamont Planejamento Montagem e Engenharia Ltda - locação, montagem e
desmontagem de andaimes, além de manutenção em geral nas usinas de
Pelotização;
i) S.B.R. Serviço Ambientais Ltda. - serviços de análise isocinética em
equipamentos de controle ambiental das Usinas de Pelotização;
j) W-Service Comércio e Serviços Ltda. - serviços de manutenção elétrica em
disjuntores tipo VCPW.;
Diante da analise realizada pela fiscalização atribuindo ao itens acima se
enquadra no conceito estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, reverto tais glosas.
4
DAS GLOSAS NÃO ENQUADRADAS NO CONCEITO DE INSUMO PELA
FISCALIZAÇÃO
Passo analisar as glosas não enquadradas como insumo pela unidade de origem,
item-a-item.
Há o grupo de despesas em que a autoridade fiscal não reconheceu o direito ao
crédito por destoar de serviços essenciais, sendo eles:
a) Agência
Estado
Ltda.,

Fundação
Getúlio
Vargas
e
RICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL S/C LTDA
Aduz a contribuinte que a atividade exercida pelas empresas trata-se:
Por se tratar de fornecimento de informações para elaboração de
planejamento de produção e manutenção, aplicava-se à usina em
geral e, por isto, seus custos eram registrados em centro de custo
primário de apoio, para então ser redistribuído em fases de
apuração subsequente até o produto final.
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

A atividade não está intrinsicamente relacionado ao exercício de sua atividade-
fim, não resta evidente a essencialidade e relevância.
Mantenho a glosa.
b) Companhia Brasileira de Soluções e Serviços,
A descrição da atividade trata-se:
Trata-se de fornecimento de cartões alimentação para empregados
da empresa no período.
Em que pese a alegação de que está obrigada do fornecimento do vale-refeição
nos termos das NR ́s 4 e 28, não assiste razão, uma vez que tal regulamento não impõe tal
obrigatoriedade.
Já sob o argumento da aplicação do inciso X da Lei 10.833/2003, o direito ao
crédito é tão somente por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção.
Mantenho a glosa.

c) Vale do Rio Doce
Aduz a contribuinte:
“trata-se de serviço de operação da Usina Nibrasco, executado
pela Companhia Vale do Rio Doce S/A, conforme Contrato de
Operação de Usina.
(...)
O laudo apresentado demonstra de forma categórica a
essencialidade dos fatores K e Y ao processo produtivo, o que
inclusive foi reconhecido por decisão judicial.
Nesse sentido, já proferiu acórdão essa turma julgadora:

Na mesma esteira, não se verificou a relação de
essencialidade/pertinência com relação às despesas de serviços
glosadas pela Fiscalização, como as despesas pagas à Vale S/A
pelos serviços de operação de usina da Recorrida; glosas nos
fatores Y (v.g. matérias de estoque sobressalente e materiais de
consumo) e K (v.g. telex e outras modalidades de comunicação,
processamento de dados, treinamento de pessoal, etc.), constantes
do contrato de administração de usina firmado com a Vale S/A,
razão pela qual se manteve o indeferimento do pedido de
creditamento.
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

Numero da decisão: 3201-008.605
Nome do relator:Paulo Roberto Duarte Moreira
Mantenho a glosa.
d) CONCREMAT
ENGENHARIA
E
TECNOLOGIA
SERENG
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.,
Afirma a contribuinte:
Trata-se de serviços de gerenciamento de projetos de engenharia e
de obras diversas para empreendimentos industriais e obras civis
de meio ambiente. O documento teve seus valores registrados em
centro de custo de manutenção da fase de queima (ou
processamento térmico).
A fiscalização entendeu que :
Entretanto, a interessada informou que se tratam de serviços de
gerenciamento de projetos de engenharia e de obras diversas para
empreendimentos industriais e obras civis de meio ambiente, ou
seja, não se comprovou que os gastos tenham sido relacionados
exclusivamente a projetos ambientais.
Em que pese os argumentos das contribuintes, não fica evidenciado nos autos o
emprego e a forma utilizada na atividade fim da empresa, assim, carecendo de ônus probatório.
Mantenho a glosa.

e) Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária
Alega a contribuinte:
A atividade industrial da Nibrasco demanda aquisições diversas,
de insumos e/ou peças sobressalentes dos equipamentos
industriais. Todos têm a finalidade de permitir o produto final, seja
o insumo direto ou o perfeito funcionamento dos equipamentos que
o produzem. As aquisições diversas incluem o frete e tarifas para
entrega destes materiais, seja integrante do preço do produto ou
contrato à parte. Para os casos de aquisições sem inclusão do
transporte faz-se necessário contratação de frete de empresas
diversas, assim como pagamentos de taxas/tarifas diversas em
aeroportos/portos. É o caso da Nota Fiscal listada abaixo, cujo
produto (objeto do frete/taxa/tarifa) foi aplicado na manutenção de
equipamentos instalados à fase do Pelotamento.
Por se tratar gastos com tarifas/taxas, não enquadra-se no conceito de insumo,
não essencialidade e relevância.
Mantenho a glosa.
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

f) Gráfica e Encarnora Bom Gosto Ltda-ME,
Aduz a contribuinte:
Trata-se de serviços de encadernação de livros contábeis. Foram
registrados em centro de custo primário de apoio, para então ser
redistribuído em fases de apuração subsequente até o produto final
Do mesmo modo aos itens anteriores, a atividade não está intrinsicamente
relacionado ao exercício de sua atividade-fim.

Desse modo, não resta evidenciado não está intrinsicamente relacionado ao
exercício de sua atividade-fim.
Mantenho a glosa.
g) Instituto de Materiais Tecnológicos do Brasil Ltda.
Aduz a contribuinte:
Trata-se de Serviços de pesquisa, desenvolvimento, seleção de
novos materiais e sua instalação nos fornos das Usinas de
Pelotização e nos carros de grelha e seus acessórios, permitindo
assim o aumento do tempo de funcionamento dos equipamentos
sem ocorrência de falhas que necessitem sua paralização. Foi
registrado em centro de custo primário de manutenção (oficina),
para então ser redistribuído em fases de apuração subsequente até
o produto final:
Compreendo que nesse aspecto a contribuinte não logrou êxito em demonstrar
que os serviços desenvolvidos. No mesmo sentido a unidade de origem:
13.11.3 O item em questão não se enquadra no conceito de
insumo, para fins de creditamento de PIS e COFINS, pois não
restou provado que os serviços de pesquisa, desenvolvimento,
seleção de novos materiais e sua instalação nos fornos das Usinas
de Pelotização resultaram em um insumo utilizado no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços,
sendo devida a glosa dos referidos créditos.

Mantenho a glosa.
h) Intertek do Brasil Inspeções Ltda., alega a contribuinte:
Aduz a contribuinte
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

Trata-se de serviço de supervisão e inspeção de desembarque de
BIG BAG ́s de Bentonita e estocagem nos armazéns ou áreas da
Nibrasco. Importante esclarecer que “bentonita” é um dos
aglomerantes adicionados ao minério de ferro para produção das
pelotas de minério de ferro. O serviço acima descrito foi alocado
ao custo do insumo (assim como geralmente feito para serviços de
frete contratas separadamente da compra do insumo). Portanto,
utilizado diretamente na produção, fazendo parte do custo do
insumo BENTONITA
Nesse sentido já decidiu essa turma julgadora:
Neste sentido, atendido todos os requisitos da legislação, confere-
se o aproveitamento do crédito das contribuições os gastos com:
(a) insumos e serviços essências e relevantes no processo
industrial; (b) Maquinários adquiridos para a produção do
produto final; (c) serviços de engenharia relacionados às
atividades consideradas essenciais; (d) Serviços ligados ao
monitoramento ambiental, consultoria, bem como a manutenção
eletromecânica nos equipamentos de monitoramento ambiental;
(e) Serviços utilizados no processo produtivo realizados por
AFECC, Sindus Manutenção e Sistemas Industriais, Chole
Monitoramento de Máquinas e Loop Controle Automação e
Sistemas; (f) Serviços de limpeza industrial; (g) Serviços de
transporte de insumos por meio de “bigbag” (h) Serviços de frete
para entrega de insumos, cuja despesa é paga pelo adquirente; (i)
Serviço de locação, montagem e desmontagem de andaimes
industriais; e (j) dos serviços de locação de rádios de
comunicação.
Numero da decisão: 3201-008.605
Nome do relator:Paulo Roberto Duarte Moreira

Nota-se que o serviço prestado é de essencial relevância para o
desenvolvimento da atividade da empresa, se utilizando na atividade fim.
Reverto a glosa envolvendo a empresa Intertek do Brasil Inspeções Ltda.

i) NET LINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
Aduz a contribuinte:
Trata-se de locação de equipamentos de informática para uso no
planejamento e controle das atividades industriais da Nibrasco.
Aplicava-se a usina em geral e, por isto, seus custos eram
registrados em centro de custo primário de apoio, para então ser
redistribuído em fases de apuração subsequente até o produto
final.
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

A empresa ao afirmar que tratam-se de equipamentos de informática, não
demonstra como se daria o emprego na sua atividade, assim, não ficando evidente sua
essencialidade e relevância.
Mantenho a glosa.
j) PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA.
Aduz a contribuinte:
Trata-se de serviços de elaboração de estudos, análises,
planejamento, fiscalização e controle das grandes paradas das
usinas da Nibrasco, entre outros. Especificamente para os gastos
abaixo, referem-se a serviços prestados durante parada fria
(quando há o resfriamento total do forno, são contratadas várias
empresas para serviços diversos com efetivo aproximado de 2 mil
pessoas trabalhando ao mesmo tempo), cujos gastos foram
alocados em centros de custos específicos para registros dos
custos deste tipo de manutenção. Considerando que há
paralização total da produção e de todos equipamentos, vários
serviços de inspeção e manutenção são realizados na planta
inteira, mas concentrando-se fortemente na região do forno.
(...)
A contratada elabora os projetos e planejamentos de interrupção
da produção para a manutenção do maquinário, a fim de que se
mantenha e/ou prolongue o bom funcionamento de equipamentos,
ferramentas e estrutura pelo maior tempo possível.
Nessa esteira, mesmo com conceito mais amplo, não se reconhecem como
insumos as despesas englobadas, por serem despesas administrativas, sem que tenham relação de
pertinência/essencialidade com o processo produtivo.
k) RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. –
Aduz a contribuinte:
Trata-se de serviços de locação de rádios de comunicação para
utilização pelos operadores e equipes de manutenção das usinas
de Pelotização da Nibrasco, principalmente durante as paradas
frias (quando há o resfriamento total do forno). Os custos foram
alocados em fases de manutenção da região do forno (queima) e
também em Centro de custo de apoio para redistribuição posterior
até o produto final.
(...)
Com tais aparelhos, a comunicação de todas as áreas e setores do
complexo industrial da Usina de Pelotização se torna viável. Sem
ele, as atividades se tornariam muito mais trabalhosas,
aumentando em muito o custo operacional da atividade industrial,
seja o custo humano ou até temporal.
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

Compreendo que o rádio são equipamentos essências para comunicação dos
encarregados na usina, não existindo tais equipamentos, diante da complexidade da atividade,
acaba por se tornar inviável.
Em sentido semelhante:
Numero do processo:10783.910727/2012-32
Numero da decisão:3201-008.605
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para conceder o crédito
da não cumulatividade, nos termos da Informação Fiscal que
consta das folhas 309 a 312, desde que atendidos aos demais
requisitos prescritos na Lei no 10.833/03, para o aproveitamento
do referido direito, referente aos dispêndios com: (a) insumos e
serviços essências e relevantes no processo industrial; (b)
Maquinários adquiridos para a produção do produto final; (c)
serviços de engenharia relacionados às atividades consideradas
essenciais; (d) Serviços ligados ao monitoramento ambiental,
consultoria, bem como a manutenção eletromecânica nos
equipamentos de monitoramento ambiental; (e) Serviços utilizados
no processo produtivo realizados por AFECC, Sindus Manutenção
e Sistemas Industriais, Chole Monitoramento de Máquinas e Loop
Controle Automação e Sistemas; (f) Serviços de limpeza industrial;
(g) Serviços de transporte de insumos por meio de “bigbag” (h)
Serviços de frete para entrega de insumos, cuja despesa é paga
pelo adquirente; (i) Serviço de locação, montagem e desmontagem
de andaimes industriais; e (j) dos serviços de locação de rádios de
comunicação. (assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte
Moreira – Relator e Presidente Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte
Moreira (Presidente).
Nome do relator:Paulo Roberto Duarte Moreira

Reverto a glosa referente a radio mobile telecomunicações ltda.
l) XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA –
Aduz a contribuinte:
Trata-se de serviços de manutenção em equipamento de
informática utilizados em suporte às atividades industriais das
Usinas de Pelotização da Nibrasco. Por se tratar de custos de
apoio as atividades industriais, aplicava-se a usina em geral e, por
isto, seus custos eram registrados em centro de custo primário de
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-009.179 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720148/2011-69

apoio, para então ser redistribuído em fases de apuração
subsequente até o produto final.
Não está intrinsicamente relacionado ao exercício de sua atividade-fim e a sua
subtração não compromete a consecução da atividade-fim da empresa, sendo devida a glosa dos
referidos créditos

5
CONCLUSÃO

Diante do todo exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e no mérito
em DAR PARCIAL PROVIMENTO,: para
(i) a) exclusão da incidência de PIS/COFINS referente a receita decorrente da
cessão de créditos de ICMS para a CVRD; b) ainda para reconhecer a isenção do PIS/COFINS
das vendas com fins específico de exportação, com exceção do período de outubro de 2008.
(ii) reverter as glosas a) Carlos Henrique de Alcino Ribeiro Preto – serviço de
inspeção e manutenção de maquinas; b) CEPEMAR Serv. de Cons. em meio ambiente ltda. –
monitoramento marino; c) Espiral Andaimes e Estruturas Tubulares Ltda. – locação, montagem e
desmontagem de andaimes industrias; d)Lavrita Engenharia Consultria e Equipamentos
Industrias Ltda – limpeza de dutos, caixas de vento e sobre forno, etc.; e) MJM Serviços
Técnicos Ambientais Ltda – serviço de educação ambiental em atendimento da condicionante no
33 – LO GAI/no09/2002); f) Metso Brasil Industria e Comércio Ltda – manutenção na área dos
moinhos das usinas; g) NM Engenharia e Anticorrosão Ltda – manutenção e tratamento
anticorrosivo nas estruturas metálicas e outras das usinas; h) lamont Planejamento Montagem e
Engenharia Ltda - locação, montagem e desmontagem de andaimes, além de manutenção em geral
nas usinas de Pelotização; i) S.B.R. Serviço Ambientais Ltda. - serviços de análise isocinética em
equipamentos de controle ambiental das Usinas de Pelotização; j)W-Service Comércio e Serviços
Ltda. - serviços de manutenção elétrica em disjuntores tipo VCPW.; l) Intertek do Brasil Inspeções
Ltda. – serviço de supervisão e inpeção de “bigbag” m) radio mobile telecomunicações ltda;
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital